Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela agravada em sede de contrarrazões (ID 54775387). Publique-se. Intime-se.